Tribunal: TJDFT
Processo: 0758943-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. INTERMEDIADORA DE COMPRA, VENDA E PAGAMENTO. CANCELAMENTO DE COMPRA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar às rés restituírem ao autor, solidariamente, a quantia de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a realização da compra (27/05/2019), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
3. Em preliminar a recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de não fazer parte da cadeia de consumo, mas somente atuar como intermediadora do pagamento. Informa que não houve reclamação na plataforma da recorrente, e que o consumidor optou por estabelecer contato diretamente com o vendedor sobre a desistência da compra, devolução, troca do produto e restituição do valor pago, dessa forma descumprindo os termos e condições do programa da compra garantida, não podendo responsabilizar a recorrente pelo prejuízo daí advindo. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas que legitimam a inclusão da segunda ré no polo passivo, tendo em vista que a compra do produto ocorreu em sua plataforma digital. Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).
7. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
8. Tratando-se de responsabilidade civil de fornecedores de serviços, objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa (conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC). Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
9. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet, e não se limita à operação de plataforma de anúncios, mas participa do negócio entabulado entre vendedor e consumidor, inclusive recebendo pagamento pelo serviço prestado em sua plataforma, sendo o Mercado Pago o serviço responsável pela parte de pagamentos do Mercado Livre, além de permitir que outros sites e serviços o utilize como forma de pagamentos.
10. No caso dos autos, o autor adquiriu uma poltrona no dia 27/05/2019, no valor de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais), pago por meio do Mercado Pago com cartão de crédito (ID. no 18190826 – Pág. 1 e seguintes), e percebeu que o produto era grande demais para o quarto do bebê, razão pela qual comunicou ao vendedor dentro do prazo de 7 (sete) dias, que gostaria de devolver o produto, e a devolução do valor pago, o que não ocorreu até a data da propositura da ação, tendo o Mercado Livre se eximido da devolução do valor pago.
11. Toda a tratativa da compra do produto foi realizada entre o consumidor e o vendedor dentro da plataforma do Mercado Livre, inclusive a solicitação de devolução do valor pago (ID. no 18190831 – Pág. 1/15), e o contato via whatsapp só teve início em 08/08/2019, depois de não lograr êxito na resposta por meio da plataforma do Mercado Livre (ID. no 18190832 – Pág. 1/9).
12. Em consulta ao site do Mercado Livre https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/5263, consta as seguintes informações em caso de devolução do produto: “Como devolvo um produto. 1. Peça a devolução do produto. Para devolver um produto, pesquise a opção “Devolver ou trocar grátis” que aparece no menu da compra que você já não quer mais e siga as etapas. Te daremos um código de devolução grátis para que você envie o produto de volta. Conforme as informações que tenhamos sobre a devolução, em algumas ocasiões pediremos que você fale com o vendedor antes de receber o código. Você também deverá falar com o vendedor, se combinou a entrega no ato da compra. Isso poderá ser feito por meio de mensagem ou abrindo uma reclamação a partir da compra, caso não tenham chegado a um acordo. Lembre-se de que, nesses casos, você não receberá um código de devolução, mas vamos te ajudar para que você envie sua compra de volta. [...] 3. Receba o reembolso do seu dinheiro. Faremos o reembolso 3 dias úteis depois que o produto chegar, assim que conferirmos se cumpre com as políticas de devolução. Entretanto, algumas vezes, podemos fazer o reembolso após você entregar o produto, para que você receba o dinheiro mais rápido. Assim que fizermos o reembolso, você poderá ver todos os detalhes sobre valor, local e data de crédito do dinheiro no status da sua compra. Para mais informações, você pode consultar os prazos de crédito de cada meio de pagamento. Quando recebo o dinheiro da minha devolução? Depois que você devolver sua compra, o tempo que leva para o reembolso ser creditado depende do meio de pagamento onde você for receber o dinheiro. Dinheiro no Mercado Pago – Tempo que leva para ser creditado – Imediato”.
13. Demonstrada a participação do Mercado Livre na cadeia de consumo, já que seus serviços permitiram a efetivação da transação de compra e venda, inclusive com o pagamento do produto pela sua plataforma de pagamento, e que não houve restituição do valor pago, deverá responder de forma objetiva e solidária quanto à devolução do valor dispendido pela parte autora, nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.